Tribunal: TJDFT
Processo: 0743246-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0743246-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM CELULAR SA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS COMISSARIOS DE PROTECAO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL - ASCOP/DF DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 33321875. I. Brasília, 10 de março de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito